Tribunal: TJES
Processo: 0021978-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021978-94.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBERALINA UCHOA

APELADO: VALE S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM PASSAGEM DE NÍVEL FERROVIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Liberalina Uchoa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Vale S.A. e Bolivar Lopes da Silva. A autora alega que, ao tentar atravessar passagem de nível, seu veículo ficou imobilizado nos trilhos devido à existência de buraco na via, sendo, então, abalroado por composição férrea conduzida pelo segundo réu. Sustenta omissão da concessionária na manutenção e sinalização do local e requer condenação ao pagamento de danos materiais, morais, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da concessionária Vale S.A. e do maquinista Bolivar Lopes da Silva por suposta omissão na sinalização e manutenção da passagem de nível ferroviária onde ocorreu o acidente, analisando-se a ocorrência de culpa exclusiva da vítima como causa excludente do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada nos Temas Repetitivos nºs 517 e 518 reconhece que, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva (CF, art. 37, §6º), ela pode ser elidida pela demonstração de culpa exclusiva da vítima.

A versão apresentada na petição inicial — existência de buraco que impossibilitou a travessia do veículo — não é corroborada por provas nos autos. Ao contrário, relatório de ocorrência e depoimentos indicam que a passagem de nível estava devidamente sinalizada e sem anomalias estruturais.

O maquinista seguiu os protocolos previstos, com acionamento da buzina a 500 metros e uso do freio de emergência, conforme dados da caixa preta e relatos técnicos colhidos.

Não há prova de negligência, imprudência ou imperícia dos réus, tampouco exigência normativa para instalação de cancelas em passagem de nível fora de perímetro urbano e de grande fluxo.

Diante do conjunto probatório, ficou caracterizada a culpa exclusiva da vítima por manter o veículo imobilizado sobre os trilhos, afastando-se o nexo causal entre o acidente e eventual falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por acidente em passagem de nível é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima.

A ausência de prova de falha na manutenção ou sinalização da via afasta o dever de indenizar.

A regularidade dos procedimentos adotados pelo maquinista e a inexistência de anomalias estruturais na passagem de nível corroboram a inexistência de ilicitude.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0021978-94.2017.8.08.0048

APELANTE:
LIBERALINA UCHOA

APELADO:
VALE S.A. e BOLIVAR LOPES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LIBERALINA UCHOA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES na ação de indenização por danos materiais e morais por ela ajuizada em face de VALE S.A. e BOLIVAR LOPES DA SILVA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (Id 14727057), a parte apelante defende a reforma da sentença sob o argumento de que foram desconsideradas as provas documentais e fotográficas que comprovam a omissão da empresa concessionária quanto à adequada sinalização da passagem de nível onde ocorreu o acidente, em maio de 2016.

Alega que, ao tentar transpor a linha férrea, seu veículo caiu em um buraco na via, teve o pneu travado nos trilhos e foi abalroado por composição férrea de propriedade da Vale S.A., conduzida por Bolivar Lopes da Silva.

Sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, por falha na prestação do serviço e ausência de medidas adequadas de segurança, como instalação de cancela, sinalização sonora e visual, conforme exigências do DNIT e das Instruções de Serviço Ferroviário nº 217/2015 e 221/2015.

Aduz que as provas juntadas demonstram a precariedade do local e a impossibilidade de visibilidade da composição pela autora, em razão de curva acentuada, afastando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso com a condenação dos réus ao pagamento de (i) danos materiais no valor de R$ 8.075,00 (oito mil e setenta e cinco reais); (ii) danos morais em montante não inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos; e (iii) custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia devolvida no recurso diz respeito à verificação da responsabilidade da VALE S.A. e do motorista apelado pelos danos materiais e morais suportados pela autora/apelante em decorrência do acidente ocorrido na linha férrea.

Em primeiro lugar, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que independentemente do dever de vigilância da concessionária, deve ser afastada a sua responsabilidade em caso de acidente ocorrido por culpa exclusiva da vítima.

Essa orientação restou firmada no julgamento dos recursos repetitivos que deram origem aos Temas nºs 517 e 518 acerca da responsabilidade por
atropelamento de pedestre em via férrea
.

Contudo, no caso dos autos, o panorama fático delineado consiste no acidente entre o veículo automotor que estava parado na linha férrea quando foi abalroado pelo Trem, sendo a causa de pedir contida na inicial a existência de um buraco que impossibilitou a travessia do veículo pela passagem de nível, ou seja, a negligência da concessionária na manutenção das condições da via adjacente à linha férrea.

Em relação à dinâmica do acidente, diante da ausência de testemunhas do sinistro, é necessária examinar a prova documental

colacionada e a declaração dos informantes arrolados pela Concessionária Apelada.

Consta do Relatório de Apuração de Ocorrência elaborado pela Concessionária que:
A equipe de apuração concluiu que de acordo com os fatos constatados na ocorrência o abalroamento na PN do KM 47 em Fundão - ES aconteceu devido motorista do veículo tentar atravessar a passagem de nível na frente do trem prefixo J703. Segundo informações de populares, o veículo apagou em cima da PN no momento da travessia. A PN é bem sinalizada, com sinalização horizontal e asfaltada.
(fls. 246/250)

Os informantes arrolados pela Concessionária declararam que (Id 14727050):

ANDERSON PILON DIAS: (...) que quando o vigilante chegou no local, a vítima não estava mais no veículo, (...) foi feito o registro fotográfico, coleta de informação, análise do local, conversa com o maquinista, exame de toda a condição do local e do veículo; que não tem informação sobre a causa do acidente, mas para o depoente, provavelmente, o setor responsável realizou o diagnóstico do acidente; (...) que não foi reportado nenhum buraco ou anomalia na passagem de nível e tem o relatório fotográfico daquela ocasião com ora e data; (...)

SCHNEIDER FABIANO MARQUES: (...) que faz o acompanhamento analisando os dados da caixa preta do trem para verificar se o maquinista está cumprindo realmente os procedimentos de acordo com o que é treinado; que tem conhecimento do acidente que foi em 2016; (...) que o maquinista fez a utilização das buzinas e a aplicação de emergência que é o que pode tentar fazer para evitar o abalroamento; (...) que na aproximação a 500 metros da passagem de nível pelo regulamento o maquinista já tem que começar a fazer o uso da buzina e fazer pelo menos dois acionamento e ele fez isso; que o protocolo para o caso foi seguido adequadamente. (...)

Sendo assim, o cotejo do acervo probatório não permite dar razão à apelante, haja vista que não obstante a ausência de compromisso dos informantes ouvidos (artigo 447, §5º, do CPC), suas declarações estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

Em que pese não ter sido cabalmente evidenciada a dinâmica do acidente, a versão trazida na petição inicial (existência de buraco na passagem de nível que impossibilitou a travessia do veículo) não foi corroborada por nenhuma prova trazida aos autos, ao contrário, restou evidenciada a tese da culpa exclusiva da vítima ao manter o veículo parado na linha férrea.

Outrossim, inexistem indícios de negligência, imprudência ou imperícia do condutor do trem, pois tanto os informantes quanto o relatório da caixa preta informam que foi devidamente realizado o procedimento regulamentar com acionamento da buzina por ao menos duas vezes e acionamento do freio de emergência, bem como a passagem de nível estava sinalizada com a Cruz de Santo André e placa de PARE/OLHE/ESCUTE.

Ademais, na esteira da orientação firmada pelo Colendo STJ, por não se tratar de perímetro urbano e de grande fluxo de pessoas, não há necessidade de instalação de cancelas.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE EM VIA FÉRREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE. SENTENÇA MANTIDA
. I. À luz do art. 37, §6º da CR/88, é objetiva a responsabilidade do prestador de serviço de transporte coletivo, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal, afastada apenas se comprovada alguma das excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
II. A conduta deliberada da vítima de não observar a sinalização e os sinais sonoros em passagem de nível devidamente sinalizada, e sua negativa de retirar-se dos trilhos, depois de alertada pela buzina do trem, não acarreta à ré, concessionária de serviço público, responsabilidade de indenizar, pois configurada a culpa exclusiva da vítima.
(TJMG; APCV 0026613-60.2017.8.13.0184; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 15/04/2025; DJEMG 15/04/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATROPELAMENTO NA VIA FÉRREA. RECONHECIDA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Ação que visa à reparação dos danos material e moral decorrentes de atropelamento na linha férrea. Autor que, quando fugia da guarda civil, atravessou os trilhos e foi atropelado por um trem. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia a aferição do nexo de causalidade entre a suposta negligência da ré e as lesões sofridas pelo autor. III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva das concessionárias e permissionárias de serviços públicos, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não basta para reconhecer o dever de indenizar. É imprescindível que seja demonstrado do nexo de causalidade entre o dano alegado e a suposta falha na prestação dos serviços. Relação de pertencialidade não evidenciada. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, o que afasta aplicação do no tema nº 518 do Superior Tribunal de Justiça. Afastada, ainda, a culpa concorrente, uma vez que a conduta imprudente do autor provocou o acidente. Inteligência dos artigos 373, inciso I, e 375 do código de processo civil. Precedentes.
lV. Dispositivo4. Recurso não provido. (TJSP; apelação cível 1020210-74.2018.8.26.0309; relator (a): Jarbas Gomes; órgão julgador: 11ª câmara de direito público; foro de Jundiaí - 1ª Vara Cível; data do julgamento: 25/03/2025; data de registro: 25/03/2025) (TJSP; AC 1020210-74.2018.8.26.0309; Jundiaí; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jarbas Gomes; Julg. 25/03/2025)

Logo, deve ser mantida incólume a r. Sentença.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Na forma do art. 85, §2º e 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo
a exigibilidade da verba diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.